Tribunal: TJDFT
Processo: 0046917-17.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0046917-17.2010.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS VANDEMBERG MEDEIROS DE HOLANDA APELADO: DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: WEVERSON EUSTAQUIO FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CARLOS VANDEMBERG MEDEIROS DE HOLANDA, “terceiro interessado”, da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de WEVERSON EUSTAQUIO FONSECA. Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que adquiriu o imóvel que recai a dívida objeto da CDA, a que instrui a execução fiscal, por isso, apresentou a exceção de pré-executividade com o fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente do feito executivo, por isso, a necessidade de extinção do feito. Afirma que possui legitimidade para apresentar a referida exceção, pois ostenta a condição de terceiro interessado, e que opôs embargos de declaração contra a decisão de rejeição da exceção, o que restou rejeitado, constando da fundamentação a falta de legitimidade para opor declaratórios, o que rechaça, pois é o proprietário do imóvel gerador do débito constante da CDA. Defende que ainda que seja afastada a prescrição da pretensão em razão da Lei Complementar n. 118/2005, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, na forma da jurisprudência. Cita julgados em favor de sua tese e, ao final, requer a concessão da tutela recursal para suspender a execução até o julgamento final e, no mérito, o reconhecimento da prescrição para extinguir a execução fiscal. O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 71824044. As contrarrazões foram apresentadas É o relatório. Decido. A hipótese é de NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Consta dos autos que a exceção de pré-executividade apresentada pelo apelante foi rejeitada, conforme consta da decisão de ID 71824044. Nesse passo, verifica-se que a decisão que rejeita o referido incidente possui natureza de decisão interlocutória, portanto, sujeita à impugnação por meio de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, caput e parágrafo único, do CPC, e não por recurso de apelação, o qual se destina a impugnar sentença, conforme estatuído no art. 1.009 do CPC. Com efeito, em razão da inadequação do recurso, o não conhecimento é medida que se impõe. Vale registrar que se trata de erro grosseiro, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal que encerra em conhecer um recurso pelo outro, preenchidas certas condições. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro; e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado. 2. Decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a exclusão de valores e o prosseguimento do feito, desafia agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, afastando, por conseguinte, a utilização do princípio da fungibilidade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”. (Acórdão 1312818, 0744260-57.2020.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2021, publicado no DJe: 05/02/2021.). Sem grifos no original. Portanto, o recurso, por ser inadequado, não alcança o conhecimento. Ademais, registra-se que o apelante não é parte no feito e foi cadastrado de forma equivocada, pois consta do polo ativo recursal, tratando-se de terceiro interessado. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, e 1015, caput e parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a ausência do pressuposto de admissibilidade. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Retifique-se o cadastro dos autos para constar o apelante como terceiro interessado. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator